Tribunal: STF
Processo: RE 387870
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Precatório. Prova da inversão da ordem cronológica de
   pagamentos. Recurso extraordinário: descabimento: aplicação da
   Súmulas 733, por se tratar de decisão proferida no processamento
   de precatórios, e 279, dada a necessidade do reexame de provas
   inviável em RE (Súmula 279).